Tribunal: STF
Processo: Súmula 156
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 156

É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório.

[{"tipo": "topico", "texto": "Vício causado por ausência de quesito obrigatórioPor último, quanto à argumentação de que a pronúncia e o libelo se materializaram sobre conduta impregnada por dolo direto, de molde a revelar-se impertinente quesitação quanto a dolo eventual, destaco que, ainda assim, extirpado aquele quesito, continuaria sendo o caso de se reconhecer a ocorrência de nulidade absoluta, dessa feita, por falta de quesito obrigatório em relação à acusação, a viciar o julgamento nos exatos termos do que preconizado naSúmula 156desta Suprema Corte.[HC 101.799, rel. min.Dias Toffoli, 1ª T, j. 26-6-2012,DJE166 de 23-8-2012.]●Não há falta de quesito obrigatório quando a questão é apresentada de forma não usual ou quando todas as perguntas necessárias foram respondidas pelos juradosDessarte, levando em conta que a defesa não se dignou a impugnar oportunamente o suposto defeito na redação do quesito de n. 3, não há como não chegar à conclusão de que houve preclusão da matéria, nos exatos termos do art. 571, inciso VIII, doCódigo de Processo Penal. (...) Ademais, embora não tenha sido empregada a redação prevista no art. 483, § 2º, doCPP, não se detecta a apontada nulidade, pois o quesito referente à absolvição foi formulado com conteúdo similar ao mencionado no texto legal. Por fim, destaco que o quesito foi apresentado aos jurados, ainda que de forma não usual, não se podendo afirmar que houve falta de apresentação de quesito obrigatório, a atrair a aplicação daSúmula 156(É absoluta a nulidade do julgamento, pelo Júri, por falta de quesito obrigatório).[HC 123.307, rel. min.Gilmar Mendes, 2ª T, j. 9-9-2014,DJE190 de 30-9-2014.]A defesa sustenta a falta de quesito obrigatório, que abordasse a ocorrência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, para, posteriormente, questionar aos jurados se a o paciente teria, ou não, consciência dessa circunstância. De fato, se configurada essa tese, não haveria como se afastar a nulidade do julgamento proferido pelo Júri, nos termos daSúmula 156deste STF: \"é absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório\". Ocorre que, a despeito dos esforços envidados pela defesa, entende que, no caso dos autos, não há que se falar em falta de quesito obrigatório, porquanto todas as perguntas necessárias foram pertinentemente elaboradas pela Juíza de primeiro grau.[HC 103.006, rel. min.Gilmar Mendes, 2ª T, j. 26-4-2011,DJE95 de 20-5-2011.]"}, {"tipo": "texto", "texto": "Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]